Tribunal: TJES
Processo: 5009890-10.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009890-10.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANA LUISA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE FAMÍLIA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM
M
ANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5009890-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA LUISA DA SILVA

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º VARA DE FAMÍLIA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
intentado por
ANA LUISA DA SILVA
contra Decisão Monocrática do ID n. 3524380, que julgou extinto o presente mandado de segurança e denegou a segurança (artigos 6º, § 5º e 10 da Lei nº 12.016/09 c/c artigo 485, VI do Código de Processo Civil), nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela Agravante, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º VARA DE FAMÍLIA.

Em suas razões (ID n. 3944287), a Recorrente afirma, em síntese, que teve todas as suas contas bloqueadas, sem despacho autorizativo, o que viola direito líquido e certo. Sustenta que ocorreram várias ilicitudes nos feitos executivos que tramitam na origem, além de haver várias constrições patrimoniais que violam seu direito, devendo ser desfeitas.

Argumenta que restaram comprovadas as violações ao se direito líquido e certo, de modo que o presente
writ
deve ser admitido.

Ante o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja processado o Mandado de Segurança, determinando-se a devolução dos valores particulares da Agravante penhorados nos autos que tramitam na 2ª Vara de Família de Serra.

O Estado do Espírito Santo se manifestou no ID n. 3968350, na qual pugna pela manutenção da decisão monocrática por falta de interesse de agir, eis que não cabe recurso contra ato judicial em que caiba recurso tipificado no Código de Processo Civil.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a S
ubstituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2023. - Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM
M
ANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5009890-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA LUISA DA SILVA

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º VARA DE FAMÍLIA

RELATORA: DESEMBARGADORA S
UBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
intentado por
ANA LUISA DA SILVA
contra Decisão Monocrática do ID n. 3524380, que julgou extinto o presente mandado de segurança e denegou a segurança (artigos 6º, § 5º e 10 da Lei nº 12.016/09 c/c artigo 485, VI do Código de Processo Civil), nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela Agravante, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º VARA DE FAMÍLIA.

Em suas razões (ID n. 3944287), a Recorrente afirma, em síntese, que teve todas as suas contas bloqueadas, sem despacho autorizativo, o que viola direito líquido e certo. Sustenta que ocorreram várias ilicitudes nos feitos executivos que tramitam na origem, além de haver várias constrições patrimoniais que violam seu direito, devendo ser desfeitas, de modo que é cabível o mandado de segurança.

O Estado do Espírito Santo se manifestou no ID n. 3968350, na qual pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Pois bem. Verifica-se que não há modificações a serem feitas na Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.

Do compulsar dos argumentos apresentados no presente recurso, constata-se que, em verdade, a Agravante almeja revolver, por meio deste recurso e com uma fundamentação confusa, tudo o que já fora apresentado em sua petição inicial do Mandado de Segurança que já fora rechaçado.

A Agravante se insurge contra decisões proferidas em três processos e questiona a tramitação processual, no entanto, deveria ter se valido do instrumento previsto em lei para questionar cada um dos pronunciamentos do juízo de origem.

Portanto, não se mostra possível o reexame do que restou decidido em primeiro grau por meio de mandado de segurança, tampouco modificar todo um panorama processual, com numerosas decisões já proferidas, por meio do presente
mandamus
.

Consoante já apresentado pelo Eminente Desembargador Substituto quando extinguiu o feito, o Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal é claro ao prever que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

No mesmo sentido, é cediço que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para substituir instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado. Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança pode ser impetrado contra decisão judicial quando há demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia. Além disso, o mandado de segurança não é recurso por que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e nem substituir o instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado. 2. O presente mandado de segurança não pode ser considerado adequado, pois há nítido caráter recursal. O julgado considerado ato coator é decisão que poderia ter sido reformada por meio de recurso adequado. Logo, o acórdão a quo não pode ser reformado. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 68.027; Proc. 2021/0389125-3; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que o mandado de segurança - instituto que visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...] (AgInt no MS 22.882/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 06/09/2017, DJe 14/09/2017). 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 65.653; Proc. 2021/0030494-9; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 19/04/2022)

Não bastasse, ainda que se considere possível a impetração da medida, convém esclarecer que, a partir do relato dos autos, extrai-se que não houve bloqueio das contas da Impetrante, tal como se alega na fundamentação do presente
writ
,
mas tão somente de constrição dos
valores que estão na conta
, sendo medida necessária à satisfação da execução.

Esclareça-se que o Sisbajud utilizado nos autos (ID n. 351156) é um instrumento de busca de ativos utilizado pelo Poder Judiciário que não efetua esse tipo de constrição, mas tão somente realiza o bloqueio de numerários presentes nas contas bancárias consultadas no sistema. Sobre a questão, registro o que consta no Manual do referido sistema disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça
1
:

O sistema permite o envio de ordem de bloqueio de valores em conta-corrente e também de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.

Nesses termos, não há que se falar em constrição judicial de contas, mas apenas de retenção de valores por ocasião da execução, em clara observância ao princípio da satisfação do direito do credor.

Pelo exposto, constata-se o não preenchimento dos requisitos legais para a utilização do presente mandado de segurança, devendo ser extinto sem julgamento do mérito. A propósito, vejamos o que dispõe a legislação de regência, Lei nº 12.016/09:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Constata-se, pois, que a Agravante ajuizou demanda manifestamente infundada e, desde logo, deve ser advertida a proceder em juízo com boa-fé processual e atentar-se aos seus deveres previsto no rol do artigo 77 do diploma processual civil, sob pena de incorrer em penalidades processuais disciplinadas na legislação de regência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Interno e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça.
Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário
. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf. Acesso em: 07 out. 2022.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
M
ANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5009890-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA LUISA DA SILVA

AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º VARA DE FAMÍLIA

RELATORA: DESEMBARGADORA S
UBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO E
M
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A BLOQUEIO DE VALORES PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE O MANDAMUS SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se mostra possível o reexame do que restou decidido em primeiro grau por meio de mandado de segurança, tampouco modificar todo um panorama processual, com numerosas decisões já proferidas, por meio do presente mandamus.

2. Aplica-se ao caso o Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual prevê que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

3. É cediço que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para substituir instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ainda que se considere possível a impetração da medida, convém esclarecer que, a partir do relato dos autos, não houve bloqueio das contas da Impetrante, tal como se alega na fundamentação do presente writ, mas tão somente de constrição dos valores que estão na conta, sendo medida necessária à satisfação da execução.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.